Tribunal: TJDFT
Processo: 0734044-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JUIZ COMO PRINCIPAL DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIO MEIO DE PROVA. APARENTE SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAIS AO DESLINDE DO PONTO CONTROVERTIDO: OCORRÊNCIA (OU NÃO) DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. O juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória, e por isso cabe a ele aferir a real necessidade da admissão/produção de determinados meios de prova ao esclarecimento dos pontos controvertidos à formação de seu convencimento.
II. A prova oral (testemunhal) não é admissível quando se referir a fatos já provados por documento ou confissão da parte; ou, ainda, que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados (Código de Processo Civil, art. 443).
III. Não desponta essa situação processual, dada a suficiência da prova documental já produzida ao deslinde do ponto controvertido (demonstração de inocorrência de falha na prestação de serviço, circunstância que, em tese, teria motivado a rescisão unilateral do contrato de correspondente bancário por parte do Banco do Brasil S.A.). Não configurado o alegado cerceamento de defesa.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.